Tribunal: TJSP
Processo: 1007367-05.2018.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Pensão por morte de filho maior – Inviabilidade – Não comprovação da dependência econômica pelo genitor – Inteligência do art. 16, II, § 4o, da Lei no 8.213/91 – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Benefício indevido – Improcedência mantida.

SUCUMBÊNCIA DO SEGURADO – Ação acidentária – Isenção ampla, inclusive quanto aos honorários advocatícios –

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Pensão por morte de filho maior – Inviabilidade – Não comprovação da dependência econômica pelo genitor – Inteligência do art. 16, II, § 4o, da Lei no 8.213/91 – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Benefício indevido – Improcedência mantida.

SUCUMBÊNCIA DO SEGURADO – Ação acidentária – Isenção ampla, inclusive quanto aos honorários advocatícios – Inteligência do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 – Art. 7o da Lei Estadual no 11.608/2003 – Súmula 110/STJ.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.